Tribunal: STF
Processo: ADI 6018
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PETRÓLEO – ABEDA. LEI N. 7.913/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MASSA ASFÁLTICA. PNEUS BORRACHAS. ALEGAÇÃO DE URUSPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA REGULAMENTAR, POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP, A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E SEUS DERIVADOS. OFENSA AO ART. 177, §2º, II, DA CRFB E À LEI 9.478/1997. IMPROCEDÊNCIA. CLEAR STATEMENT RULE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DOS ENTES MENORES. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 



    1. Repartir competências compreende compatibilizar interesses para reforçar o federalismo em uma dimensão realmente cooperativa e difusa, rechaçando-se a centralização em um ou outro ente e corroborando para que o funcionamento harmônico das competências legislativas e executivas otimizem os fundamentos (art. 1º) e objetivos (art. 3º) da Constituição da República.



    2. Apenas quando a lei federal ou estadual claramente indicar que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que possuem os entes menores, seria possível afastar a presunção de que, no âmbito nacional, certa matéria deve ser disciplinada pelo ente maior.



    3. A legislação estadual, ao estabelecer a observância de notas técnicas emitidas pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Rio de Janeiro – DER-RJ e a fabricação de massa asfáltica por empresas pelo órgão autorizada, parece ir de encontro à competência e à norma da ANP. No entanto, a competência normativa prevista pelo art. 177, § 2º, II, da CRFB, é limitada ao que concerne ao monopólio da União e não abrange, portanto, a hipótese debatida nos autos.



    4. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente.